Tribunal: STJ
Processo: 5679731-23.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875062 - GO (2025/0076358-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Honorários recursais. Não cabimento.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 42a8d4c9-02eb-4afa-8863-4f911950740c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875062 - GO (2025/0076358-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Honorários recursais. Não cabimento.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
contra decisão monocrática mediante a qual o
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 465/466e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

(...) direcionou sim sua irresignação contra a decisão que inviabilizou o
recurso, refutando seus fundamentos de forma específica. Senão veja-se:

[...] Sabe-se que o conceito de reexame de prova deve ser
atrelado ao de convicção, pois o que não se deseja
permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de
prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos. Não
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

se quer, em outras palavras, que o recurso especial
viabilize um juízo que resulte da análise dos fatos a partir
das provas.

Entretanto, não se pode confundir esse juízo com o da
valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da
prova e à formação da convicção. É necessário discernir
reexame de prova de aferição: i) da licitude da prova; ii) da
qualidade da prova necessária para a validade do ato
jurídico ou iii) para o uso de certo procedimento, iv) do
objeto da convicção, v) da convicção suficiente diante da
lei processual e vi) do direito material; vii) do ônus da
prova; viii) da idoneidade das regras de experiência e das
presunções, ix) além de outras questões que antecedem a
imediata relação entre o conjunto das provas e os fatos,
por dizerem respeito ao valor abstrato de cada uma das
provas e dos critérios que guiaram os raciocínios
presuntivo, probatório e decisório.

Assim, a circunstância de que os fatos da causa não
devem ser reapreciados em recurso especial não significa,
em si, a desconsideração desses como elementos jurídicos
necessários à justa prestação jurisdicional.

A solução da lide impõe ao julgador a necessidade de fixar
o entendimento a respeito das verdades dos fatos
alegados pelas partes, pois, somente após tal conclusão,
poderá dar eficácia às leis aplicáveis. Por isso que se é
afirmado que no Recurso Especial cabe reaver o aspecto
problemático das questões postas no acórdão impugnado,
sem que isso signifique a negação da importância jurídica
dos fatos para a prestação jurisdicional.

Nesse diapasão, faz-se por bem ressaltar que o recurso
interposto não está engessado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a questão litigiosa se
restringe apenas à matéria de direito, não necessitando de
reexame de prova ou fatos.

Ou seja, não há necessidade de se abrir o caderno
probatório para dirimir o presente caso. A discussão é
apenas de direito material, visto que há evidente violação
ao que preveem os arts. 31, IV, da Lei no 8.987/95, arts. 2,
3, I e 4o, IV, da Lei no 9.427/96 e art. 188, I, do CC. Nesse
sentido, a jurisprudência já pacificou o seguinte
entendimento: [...]

Aliás, os tão exaustivamente apontou em seus recursos os dispositivos
legais que entende violados, que o juízo de origem foi capaz de elenca-los
à risca, e ainda tecer explicações sobre suas aplicações.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 470/490e).
Impugnação de
às fls. 494
LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR
/497e, na qual sequer a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de
Processo Civil, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 499e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 505e).
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte
e, por analogia, 282 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial" e "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada” (fls. 441/443e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnam, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 446/455e).
Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apenas demonstram como teria havido o
combate, no Agravo em Recurso Especial, do fundamento de admissibilidade relativo à
Súmula 7/STJ, invocado pelo tribunal de origem, mas não a forma como teria restado
atendido o requisito exigido, em relação ao óbice de admissibilidade remanescente (fls.
470/490e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses
da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Por sua vez, no que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
Enunciados Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta
Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ainda, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais
em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou de improvimento do recurso.
Impende destacar que a Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão
de 9.11.2023, concluiu o julgamento do Tema n. 1.059/STJ (Recursos Especiais ns.
1.864.633/RS, 1.865.223/SC e 1.865.553/PR, acórdãos pendentes de publicação),
fixando a tese segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no
art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
consectários da condenação.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), afigura-se-me acertado o entendimento
segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal,
revelandose indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do art. 85 do estatuto processual civil de 2015,
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (v.g. STF, Pleno, AO 2.063
AgR /CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j.
18.05.2017), embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
Nessa linha a compreensão da Corte Especial deste Tribunal Superior (v.g.:
AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman
Benjamin, DJe 07.03.2019).
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA48464696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 4602a7c2-6be9-4417-a182-ddf03479b0e2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.062 / GO
Número Registro: 2025/0076358-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567973123 56797312320238090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
BEATRIZ MORO DE AZEVEDO GOMES - GO073335
AGRAVADO
: LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO : JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49656374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 5997c3f7-dedb-49c7-89a7-3545068448c3

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 5997c3f7-dedb-49c7-89a7-3545068448c3